Tribunal: STF
Processo: RHC 260105
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 862.402/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. PONTO CONHECIDO PELO COMÉRCIO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUGA AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. DILIGÊNCIA POLICIAL VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO.



     1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.



     2. No caso concreto, após o recebimento de denúncia anônima relatando a movimentação suspeita de três indivíduos nos fundos de determinado estabelecimento comercial, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina visualizaram os dois pacientes, juntamente com Valdir Manoel da Silva, em atitude suspeita no local indicado. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos embarcaram em seus veículos e tentaram empreender fuga, sendo capturados e presos em seguida. Com eles, além de dinheiro em espécie, foram encontradas e apreendidas 20 porções de crack , com o peso de 4,29 g, que, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, seriam posteriormente entregues para consumo de terceiros.



    3. Importante registrar que os pacientes, reincidentes específicos, já eram conhecidos da polícia pelo envolvimento anterior com o tráfico de drogas e, inclusive, à época dos fatos, encontravam-se em cumprimento de pena em meio aberto por condenações anteriores pela mesma espécie delitiva.



    4. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.



     5. Em situação semelhante, a Suprema Corte já decidiu que "[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC n. 229.514-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23). 



    6. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Agravo regimental improvido.” (eDOC 93).



    Os recorrentes narram (eDOC 99) que a abordagem realizada pelos policiais foi motivada por uma denúncia anônima, a qual não seria suficiente para validar as buscas.



    Manifestam que o relato do motociclista aos policiais acerca de movimentação estranha dos recorrentes, por si só, não configura fundada razão para a diligência. (p.5)



    Acrescentam que o fato de os recorrentes se encontrarem em local conhecido pela traficância também não respalda a busca pessoal efetuada. (p.6)



    Relatam que durante a busca pessoal procedida pelos policiais nada de ilícito foi encontrado, porém, na sequência, foi realizada revista veicular. (p.8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus afim de que seja declarada a nulidade do procedimento, considerando nula a apreensão e consequentemente a prisão e todas as provas que dela derivaram, com o trancamento da ação penal originaria. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado: 



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de revisão criminal indeferido. Alegada ilicitude das provas colhidas, porque ausentes as fundadas razões para a busca pessoal. Atitude suspeita dos acusados identificada pelos militares que realizavam patrulhamento de rotina na região. Justa causa afirmada pelas instâncias ordinárias, a partir de interpretação ao artigo 244 do CPP, à época dos fatos. Eventual afastamento da conclusão das instâncias ordinárias, sobre a suficiência da "atitude suspeita" para realização da busca pessoal, que demandaria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC 122).



    É o relatório.



    Decido.



     



    Os recorrentes foram condenados às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Transcrevo, como lançada no acórdão recorrido, a fundamentação a seguir: 



    “O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe: 



    A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Sob essa ótica, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.



    No caso concreto, ao analisar o conteúdo do acórdão impugnado, verifica-se que o delineamento fático da busca pessoal empreendida em desfavor dos pacientes consiste na informação de que, após o recebimento de denúncia anônima sobre a movimentação estranha de três indivíduos nos fundos de determinado estabelecimento comercial, policiais militares que se encontravam em patrulhamento de rotina visualizaram os pacientes em atitude suspeita no local apontado. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos embarcaram em seus veículos e tentaram empreender fuga, sendo capturados e presos em seguida.



    [...]



    Como se verifica, o acórdão do Tribunal local está em consonância com o entendimento desta Corte Superior no tocante à licitude da busca pessoal de que tratam os autos, pois a diligência foi amparada na fundada suspeita de que os réus estariam na posse de objeto de crime. Essa constatação se evidencia, repita-se, pela narrativa precisa de que os acusados, já conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas, após serem apontados por se encontrarem em situação suspeita em local conhecido por ser ponto de comércio ilícito dessas substâncias, ao observarem a aproximação dos policiais, tentaram empreender fuga, tendo sido capturados e presos em seguida. Com eles, foram encontradas e apreendidas 20 porções de crack, com o peso de 4,29 g, que, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, seriam posteriormente entregues para consumo de terceiros.



    [...]



    Ademais, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com o rito sumário do habeas corpus.”



     Segundo o auto de prisão em flagrante, foi consignado que: ao perceberem a aproximação da viatura policial, de imediato, embarcaram nos respectivos veículos na intenção de deixaram o local, sendo impedidos pelo depoente e outros policiais. (eDOC 7, p.2)



    Assim sendo, não merece acolhimento a tese defensiva de que a abordagem teria decorrido exclusivamente da denúncia anônima realizada pelo motociclista.



    A propósito, esta Corte tem considerado legítimas as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do comportamento de fuga do investigado, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na realização do ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “ PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.485.776 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230.232 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    Por fim, não obstante a pequena quantidade de drogas encontrada em poder dos recorrentes (4,29 g de crack divididas em 20 partes), as provas dos autos dão conta de que houve, efetivamente, tráfico de drogas.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente